Tribunal: TJPA
Processo: 0808446-31.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2020-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808446-31.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ULIANOPOLIS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. A
ÇÃO CIVIL P
ÚBLICA. DIREITO
À SA
ÚDE.
TRATAMENTO MÉDICO. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE – TFD.
INTERESSE INDIVIDUAL-SOCIAL INDISPON
ÍVEL. DIREITO FUNDAMENTAL. DEVER CONSTITUCIONAL. PRIORIDADE DA ADMINISTRA
ÇÃO P
ÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECIS
ÃO UN
ÂNIME.

I- Paciente diagnosticada com transtorno do espectro autista e transtorno psicomotor, necessitando realizar tratamento de reabilitação por tempo indeterminado, sendo necessário o transporte da interessada e seu responsável legal, através do TFD, para o Município de Paragominas/PA.

II-
O direito à saúde deve ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida.

III- Estando presentes os requisitos necessários para concessão da tutela antecipada, nada há a ser alterado na decisão de piso.

IV- Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE ULIANOPÓLIS
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da Vara Única de Ulianopólis, nos autos da
Ação Civil Pública
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em favor de
JOANA ANASTÁCIO DE OLIVEIRA.

Historiando os fatos, o Parquet ajuizou referida ação relatando que a interessada, menor de idade, foi diagnosticada com transtorno do espectro autista (CID 10 F 84.1) e transtorno psicomotor (CID R 46.3), necessitando realizar tratamento de reabilitação por tempo indeterminado, estando freqüentando atualmente a Associação José Pereira de Farias – Projeto Juquinha, no Município de Paragominas/PA, 3 (três) vezes por semana, porém sua genitora informou que a criança não está indo por falta de fornecimento de transporte.

O juízo
a quo
, deferiu a liminar nos seguintes termos:

“(...) Portanto, configurados, ainda que em cognição sumária, o “fumus boni iuris” e o “periculum in mora”, concedo, liminarmente, a tutela de urgência pleiteada, na modalidade de antecipação de tutela. Assim, DETERMINO que o requerido, Município de Ulianopólis-PA, forneça imediatamente transporte à criança, Joana Anastácio de Oliveira, e a sua responsável legal, ou pessoa por esta indicada, para a Associação José Pereira Farias – Projeto Juquinha localizada no Município de Paragominas-PA, tantas vezes quantas forem necessárias para que a criança receba os tratamentos terapêuticos descritos na inicial, sob pena de seqüestro, inicialmente, via Bacenjud, de forma antecipada, dos valores totais correspondentes a integralidade daquilo que seria gosto com transporte dos próximos 24 (vinte e quatro) meses.
(...)”

Inconformado, o Município de Ulianopólis interpôs o presente agravo de instrumento.

Em suas razões (ID 2289395), aduz a inexistência direito subjetivo tutelado de imediato, o comprometimento do princípio da universalidade do acesso à saúde, aponta o art. 196 da CF como norma de caráter programático, invoca o princípio da reserva do possível, dos limites orçamentários, da universalidade do atendimento e da separação dos poderes.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo, e no mérito, pelo provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada.

Coube-me o feito por distribuição. Em decisão monocrática registrada sob ID nº 2434770,
indeferi o efeito suspensivo
pleiteado.

O Ministerial Público apresentou contrarrazões pugnando pelo improvimento do recurso (ID 2606022).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo (ID 2620986).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

A hipótese dos autos versa sobre o deferimento da tutela antecipada que determinou ao requerido o fornecimento imediato de transporte à criança interessada e seu acompanhante para a Associação José Pereira Farias – Projeto Juquinha, quantas vezes forem necessárias para a realização do tratamento médico indicado por profissional da saúde.

O cerne do presente recurso restringi-se à verificação acerca da presença ou não dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada, conforme deferida pelo juízo de piso.

A matéria discutida encontra-se sedimentada nos Tribunais, pelo que desnecessários maiores alongamentos.

No presente caso, as razões do ente federativo agravante efetivamente se mostram em dissonância com o entendimento majoritário da jurisprudência do STF, STJ e desta Corte.

Como é cediço, a Constituição da República de 1988 proclama, em seu artigo 6º, a saúde como direito social,
in verbis
:

"Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição."

Por sua vez, o artigo 196 preconiza que a saúde é direito de todos e constitui dever da Administração assegurá-la, de forma a resguardar um bem maior, qual seja, a vida, in verbis:

"Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

Tal direito deve ser garantido de pronto, no sentido de viabilizar o acesso universal dos cidadãos ao sistema público encarregado de prestar assistência médica e material em sua proteção, em todos os níveis da Federação, não cabendo ao Poder Público se esquivar de prestar os serviços de assistência, quanto mais em se tratando de pessoa carente de recursos para se tratar.

Nesse sentido:

"CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇAO. HEPATITE C. RESTRIÇAO. PORTARIA/MS N.º 863/02. 1. A ordem constitucional vigente, em seu art. 196, consagra o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer tratamento", mas o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento. 2. O medicamento reclamado pela impetrante nesta sede recursal não objetiva permitir-lhe, apenas, uma maior comodidade em seu tratamento. O laudo médico, colacionado aos autos, sinaliza para uma resposta curativa e terapêutica" comprovadamente mais eficaz ", além de propiciar ao paciente uma redução dos efeitos colaterais. A substituição do medicamento anteriormente utilizado não representa mero capricho da impetrante, mas se apresenta como condição de sobrevivência diante da ineficácia da terapêutica tradicional. 3. Assim

sendo, uma simples restrição contida em norma de inferior hierarquia (Portaria/MS n.º 863/02) não pode fazer tábula rasa do direito constitucional à saúde e à vida, especialmente, diante da prova concreta trazida aos autos pela impetrante e à mingua de qualquer comprovação por parte do recorrido que venha a ilidir os fundamentos lançados no único laudo médico anexado aos autos. 4. As normas burocráticas não podem ser erguidas como óbice à obtenção de tratamento adequado e digno por parte do cidadão carente, em especial, quando comprovado que a medicação anteriormente aplicada não surte o efeito desejado, apresentando o paciente agravamento em seu quadro clínico. 5. Recurso provido". (STJ - RMS 17903 / MG - SEGUNDA TURMA - Rel. Ministro CASTRO MEIRA 20/09/2004).

No caso concreto, estão presentes os requisitos para o deferimento da antecipação de tutela, conforme bem posto na decisão atacada.

Pela análise dos autos e das peças acostadas, verifica-se que restou inegavelmente demonstrada a necessidade da paciente ao tratamento médico prescritos por profissional da saúde. Dessa maneira, demonstrada a imprescindibilidade, não há como desobrigar o Ente Público do seu dever constitucional de fornecê-lo.

Percebe-se que, não obstante o sistema público de saúde deva fornecer a todos os cidadãos, de forma igualitária, medicamentos, tratamentos e procedimentos médicos, certo é que nem todas as pessoas necessitam, da mesma forma, dos serviços e produtos que lhes são disponibilizados.

Acrescente-se, ainda, que o direito à saúde deve ser preservado, prioritariamente, pelos entes públicos, vez que não se trata, apenas, de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes. Trata-se, mais, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico Pátrio: a vida.

Portanto, o direito à saúde engloba toda uma trama de direitos fundamentais cuja proteção é priorizada pela Carta Magna de 1988, não sendo razoável preterir o administrado de seu pleno gozo sob qualquer argumento.

Quanto ao mencionado princípio da reserva do possível, muito embora o Poder Judiciário não possa fechar os olhos às restrições financeiras e orçamentárias dos entes públicos, existem situações de risco que merecem a tutela jurisdicional, impondo-se, apenas, o estabelecimento de critérios para o deferimento de pedidos como é o caso dos autos, a fim de não sobrecarregar o orçamento público.

Não se pode olvidar que o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal traz em si a garantia fundamental da inafastabilidade do controle jurisdicional diante de lesão ou ameaça a direito, não estando o Executivo imune às decisões do Judiciário, mormente quando se trata de garantir a integridade de direitos fundamentais da criança.

Dessa forma, a decisão de 1º grau deve ser mantida.

Por todo exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo
Município de Ulianopólis
, mantendo a decisão
a quo
inalterada, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 28 de setembro de 2020.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 19/10/2020